Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714590-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença (ID 44674479) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0714590-46.2022.8.07.0018, impetrado por ATLÂNTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA e OUTRAS em face de ato apontado como coator do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, por meio da qual foi concedida a segurança pleiteada, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, concedo a segurança para (i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA, de modo a reconhecer o direito da impetrante, em não se sujeitar à exigência (recolhimento prévio) de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e ICMS DIFAL nas operações internas e interestaduais de transferência de bens e mercadorias em geral envolvendo estabelecimentos do mesmo titular, na condição de remetente ou destinatário; (ii) OBSTAR a prática de quaisquer atos tendentes a exigir esses valores e as obrigações acessórias correlatas, ou mesmo a prática de qualquer medida coercitiva ou sancionatória; (iii)DECLARAR o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento desta ação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Embora o Distrito Federal seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pelo impetrante. Sentença sujeita à remessa necessária. Não interposto recurso necessário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária, na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. Interposto recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Com a resposta ou transcorrido in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos” (ID 44674479 – págs. 21/22) Foram opostos embargos de declaração pelas impetrantes (ID 44674487), que foram acolhidos parcialmente apenas para revogar a necessidade de remessa necessária (ID 44674491). Na apelação cível das impetrantes (ID 44674494), estas alegam que a sentença deve ser reformada em parte, permitindo a possibilidade de restituição judicial ou administrativa do indébito tributário reconhecido (art. 165 do Código Tributário Nacional), o que, a seu ver, não tem o condão de violar o regime dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), tampouco tem o condão de conferir ao mandado de segurança o caráter de ação de cobrança. Defendem, no que se refere à atualização do indébito, a aplicação da taxa SELIC desde cada pagamento indevido realizado, nos termos do enunciado no 162 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do art. 2o, § 2o, da Lei Distrital no 943/2018. Afirmam, também, a existência de omissão na sentença recorrida, consubstanciada na ausência de especificação da legislação que deverá ser aplicada na compensação dos créditos, sustentando ser devida aquela em vigor no momento do ajuizamento da ação, salvo quando lei posterior for mais benéfica ao contribuinte. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença em parte, seja assegurada a restituição judicial ou administrativa do indébito, por opção dos contribuintes, a atualização do indébito pela taxa SELIC, desde cada pagamento indevido, e a aplicação à compensação administrativa da legislação vigente ao tempo do ajuizamento da ação, salvo lei nova mais benéfica. O preparo foi devidamente recolhido (ID 44674495). Na apelação cível do Distrito Federal (ID 44674498), este alega, inicialmente, que não houve comprovação do recolhimento de valores a título de ICMS-Difal para compensação, devendo “ser destacado que o único documento apresentado pelo particular nos autos é a DANFE de ID 136667740, datada de 15/03/2022” (ID 44674498 – pág. 3), sendo incerto, ademais, “se os valores já foram compensados, ou não, pela via administrativa, de modo que não haveria valores para serem compensados judicialmente” (ID 44674498 – pág. 3). Assevera, ainda, que o entendimento adotado pelo Juiz da causa contempla compensação pretérita ao momento da impetração, o que, segundo sustenta, não é admissível. Para corroborar essa tese, faz referência aos enunciados no 271 e 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Afirma, assim, “que o mandado de segurança constitui via inadequada para requerer a restituição ou compensação de valores recolhidos a título de ICMS nos últimos 5 anos” (ID 44674498 – pág. 6). Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, “o pedido de restituição/compensação seja denegado” (ID 44674498 – pág. 6). Não há preparo, em virtude da isenção legal do apelante (art. 1.007, § 1o, do CPC). Foram apresentadas contrarrazões pelos impetrantes (ID 44674503), propugnando, em suma, o desprovimento do recurso do Distrito Federal. Não foram apresentadas contrarrazões do Distrito Federal ao recurso das impetrantes. É a síntese do necessário. Decido. Na origem, o Juiz da causa, ao conceder a segurança, sujeitou a sentença à remessa necessária, com base no art. 14, § 1o, do Código de Processo Civil. Em embargos de declaração dos impetrantes (ID 44674487), adveio a tese de que ocorreu erro material na sentença proferida, porque a sentença em questão não deve ser submetida ao reexame necessário, conforme prevê o art. 496, § 4o, incisos I e II, do CPC, porquanto fundamentada em enunciado de súmula do STJ e em entendimento adotado sob a sistemática da repercussão geral. O Juiz de primeiro grau acolheu o argumento de dispensa da remessa necessária, quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 44674491), afirmando a incidência do disposto nos incisos I e II do § 4o do art. 496 do Código de Processo Civil ao caso. A despeito disso, de ofício, entendo que a remessa necessária deve ser recebida. A Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece, sem qualquer exceção, que a concessão da segurança implica a necessidade de sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, senão vejamos: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.” De fato, o Código de Processo Civil regula de forma mais minudente as hipóteses de remessa necessária (art. 496, I, II), bem como as situações que ensejam a sua dispensa (art. 496, §§ 3o e 4o), dentre as quais está prevista a circunstância invocada pelo Juiz de primeiro grau para afastar a sujeição de sua sentença ao duplo grau de jurisdição na espécie, qual seja, a fundamentação motivada em súmula de tribunal superior e em precedente da sistemática da repercussão geral. No entanto, o reexame necessário deve ser recebido por esta Corte de Justiça, porque a regra contida no § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009 é especial em relação ao que prevê o CPC, estabelecendo com obrigatoriedade a sujeição ao duplo grau de jurisdição da sentença que concede a segurança. Aliás, é por força do princípio da especialidade que não se justifica a aplicação subsidiária do CPC, que é norma geral, na definição das hipóteses de sujeição da sentença concessiva de segurança ao reexame necessário. Em que pese o julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça tenha sido proferido à luz do CPC de 1973, a inteligência permanece idêntica, razão pela qual o trago à colação para ilustrar o tratamento dado ao tema ora em discussão: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 2° DO ART. 475 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO OCORRIDO. QUESTÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA. 1. Não procede a alegação de falta de prequestionamento, pois os dispositivos invocados nas razões do Recurso Especial (arts. 12 da Lei 1.533/1951 e 475 do CPC) versam sobre o instituto da Remessa Necessária, justamente a questão decidida na origem. 2. Ademais, a matéria é eminentemente jurídica e dispensa análise de provas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula 7/STJ. Com efeito, o cabimento de Remessa Necessária em Mandado de Segurança, sem incidência do limite traçado pelo § 2° do art. 475 do CPC, pressupõe apenas interpretação normativa. 3. A jurisprudência prevalecente no STJ é no sentido de que não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art. 475, § 2°, do CPC [1973], por força de previsão específica na lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 12, parágrafo único, da revogada Lei 1.533/1951 e art. 14, § 1°, da Lei 12.016/2009) (EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 4/8/2008; REsp 1.274.066/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011; REsp 1.047.540/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/8/2008). 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 302.656/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 16/9/2013.) Ante o exposto, com base no que dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 recebo, de ofício, a remessa oficial. À Secretaria para que, em observância à presente decisão, promova a reautuação do feito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento das apelações cíveis e do reexame necessário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora